Tribunal: TJBA
Processo: 8009457-18.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009457-18.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: IVAN PRATES DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSOS
CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação revisional de contrato de financiamento ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, com alegações de cláusulas abusivas relativas a juros remuneratórios acima da média, capitalização diária, tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, IOF adicional e seguro prestamista. A sentença reconheceu parcialmente a procedência dos pedidos, limitando os juros à taxa média do BACEN, declarando a nulidade de tarifas específicas e determinando a restituição simples dos valores. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. Questão em discussão

(i) Saber se é válida a capitalização diária de juros e a cobrança de seguro prestamista no contrato celebrado;

(ii) Saber se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente;

(iii) Saber se o consumidor faz jus à indenização por danos morais em razão da cobrança de encargos abusivos;

(iv) Saber se é possível restabelecer integralmente as cláusulas contratuais pactuadas, conforme requerido pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual depende de pactuação expressa, o que não se verifica nos autos. A adoção da Tabela Price não configura, por si só, prática abusiva.

A contratação do seguro prestamista ocorreu por meio de instrumento apartado, circunstância que evidencia ciência e anuência do consumidor, inexistindo prova de imposição ou ausência de prestação do serviço.

A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados exige a demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto, sendo cabível apenas a restituição simples.

A mera cobrança de encargos posteriormente considerados abusivos não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ.

Correta a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme entendimento firmado no Tema 28 do STJ. Igualmente correta a declaração de nulidade das tarifas não contratadas de forma destacada.

IV. Dispositivo e tese

Recursos não providos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da pactuação expressa da capitalização diária de juros impede a sua cobrança. 2. A contratação do seguro prestamista em documento apartado afasta a alegação de ausência de consentimento. 3. A restituição em dobro exige a comprovação de má-fé, não evidenciada no caso concreto. 4. A cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e IV; 39, V; 42, parágrafo único. CPC, art. 373, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 28);

STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.11.2017 (Tema 972);

STJ, AgInt no AREsp 1323746/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.